Tribunal: TJDFT
Processo: 0709759-05.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E PAGAMENTO DE MULTAS E DÉBITOS VEÍCULARES. GRATUIDADE. JÁ CONCEDIDA. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADAS. VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE COMUMICAÇÃO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EX-PROPRIETÁRIO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, com amparo nos arts. 4o, 6o e 9o da Lei n. 1.060/1950, nos princípios da inafastabilidade da Jurisdição, do devido processo legal e no art. 5o, LXXIV, da CF, afirmou a eficácia do benefício da gratuidade da Justiça para todos os atos processuais posteriores à sua concessão, independentemente de renovação do pedido.
2. Interposto o recurso adesivo no prazo de que a parte dispunha para responder ao recurso principal, verifica-se a sua tempestividade, ainda mais quando foram protocolados simultaneamente com as contrarrazões.
3. A transferência do veículo, por ser obrigação do adquirente, não pode ser exigida da vendedora, por força do disposto no art. 123, § 1o, do CTB. Entretanto, cabia à antiga proprietária do veículo, o dever legal de comunicar à autarquia de trânsito a transferência de propriedade, sob pena de se tornar solidariamente responsável pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
4. “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585/STJ: ‘A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação’” (STJ)
5. Eventual responsabilidade solidária da Autora com Réu deve-se circunscrever-se aos débitos de penalidades por infrações cometidas após a venda do veículo, não abrangendo as dívidas atinentes ao licenciamento, DPVAT e IPVA.
6. A demora na transferência do veículo, por si só, não configura dano moral a ser indenizado, pois se trata, na verdade, de aborrecimento e chateação, transtornos que poderiam ter sido evitados pela própria Apelante, se esta, ao tempo da alienação do veículo tivesse cumprido o seu dever legal de comunicar à autarquia de trânsito a transferência de propriedade, nos temos do art. 123, § 1o, do CTB.
7. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) foram majorados para R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, dada a pouca complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelos advogados das partes, cuja exigibilidade fica suspensa em relação a ambas as partes em face da gratuidade da justiça concedida na instância de origem.
8. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e não providos.